Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0712864-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO FREIRE RECORRIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto, em 11.12.2024, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente foi intimado a demonstrar que efetuou o recolhimento do preparo em até 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 68363687). Em resposta, apresentou comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais datado de 14.2.2025 (ID 68781284). Nos termos art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Patente, assim, a deserção do Recurso Inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.